Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-76.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Recurso da parte autora pugnando pela procedência da ação. Sentença de improcedência. Pretensão de cobrança de sobreestadia (detention) devido a não entrega do contêiner apto para embarque no prazo e local estabelecido. Ré revel. Presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora. Documentos colacionados aos autos

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Transporte marítimo. Recurso da parte autora pugnando pela procedência da ação. Sentença de improcedência. Pretensão de cobrança de sobreestadia (detention) devido a não entrega do contêiner apto para embarque no prazo e local estabelecido. Ré revel. Presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora. Documentos colacionados aos autos suficientes para comprovação do atraso da entrega do contêiner além do período de free time. Desnecessidade da juntada de termo de responsabilidade de devolução de contêiner diante das provas juntadas aos autos. Dever de pagamento de sobreestadia (detention). Sentença reformada. Ônus sucumbenciais alterados.
Recurso da parte autora provido.